Tribunal: TJES
Processo: 5003145-15.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003145-15.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABIANO CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003145-15.2021.8.08.0011

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: FABIANO CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ: RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento da sentença de ID. 3251841, no qual a parte recorrente pretende o adimplemento da obrigação de retirada do aparelho notebook, na forma determinada no
decisum.

Após proferida a sentença, foi ressaltado o fato de que o autor perdeu o notebook, razão pela qual o magistrado
a quo
reputou a obrigação como cumprida, conforme Despacho de ID. 3251851.

Ato contínuo, a requerida pleiteou pelo pagamento do valor do produto, tendo em vista que o autor havia extraviado o notebook. Contudo, o juízo de piso indeferiu o pedido através da Decisão de ID. 3251866, por entender que a requerida não tem capacidade postulatória em Juizado Especial Cível.

Em face da referida decisão, a requerida opôs embargos de declaração (ID. 3251868), os quais tiveram provimento negado através da decisão de ID. 3251871.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 3251874), alegando, em suas razões, que a decisão em questão possui caráter de sentença. Aduz que merece reforma o
decisum,
tendo em vista que diante do extravio do produto, deve ser determinada a restituição do valor equivalente.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 3251877). Na ocasião, alega que o pedido formulado pela requerida não se admite no âmbito dos juizados especiais. Requer a improcedência do recurso.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Não conheço do recurso inominado, pois interposto contra decisão interlocutória proferida no feito.

Compulsando os autos, verifico que o presente Recurso Inominado foi interposto em face da decisão que não acolheu aos embargos de declaração que opôs em face da Decisão que rejeitou o pedido de pagamento do valor do notebook.

O art. 41 da Lei nº 9.099/95 estipula que caberá recurso da
sentença
, conceituada pelo art. 203 do Código de Processo Civil como “
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 ,
põe fim à fase cognitiva
do procedimento comum, bem como
extingue a execução
”, asseverando no §2º que os demais pronunciamentos de natureza decisória serão considerados decisões interlocutórias, cujo recurso cabível, o agravo de instrumento, não está previsto na Lei dos Juizados Especiais.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DENEGADA. Não é cabível a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória proferida no Juizado Especial, por ausência de previsão legal. Inexistindo sentença terminativa, não é admissível a interposição de recurso inominado. Segurança denegada. (N.U 1000309-11.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Por isso, dado o critério legal do diploma processual, não pode ser considerado como sentença, afastando a possibilidade de recurso inominado contra o ato judicial praticado, o que impede a análise da peça formulada pela recorrente pela ausência de hipótese legal de cabimento.

Impende destacar, ainda, que a obrigação foi reputada como cumprida através do despacho de ID.
3251851
. Contudo, diante do pleito da recorrente de cobrança do valor do produto, o magistrado
a quo
entendeu pela impossibilidade do pedido no âmbito do juizado especial. Logo, a recorrente não está impedida de efetuar a cobrança pelos meios que lhe cabem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente, dada a ausência de cabimento do recurso inominado contra decisão interlocutória. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.
consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.